Tribunal: TJSP
Processo: 1005946-83.2014.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 DOS REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA .
1. Mandado de segurança relacionado à cessação de contribuição compulsória destinada ao custeio de assistência à saúde, c/c pedido de repetição de indébito.
2. Acórdão que manteve a concessão parcial da segurança, no principal, com determinação quanto ao percentual dos juros moratórios e quanto ao índice da

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 DOS REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA .
1. Mandado de segurança relacionado à cessação de contribuição compulsória destinada ao custeio de assistência à saúde, c/c pedido de repetição de indébito.
2. Acórdão que manteve a concessão parcial da segurança, no principal, com determinação quanto ao percentual dos juros moratórios e quanto ao índice da correção monetária. Ante a natureza tributária das contribuições assistenciais, determinou que os juros de mora fossem calculados de acordo com a mesma taxa prevista na Lei Estadual 10.175/98 para repetição do indébito, qual seja, a SELIC. Quanto à correção monetária, determinou fosse considerado o IPCA/IBGE, ante a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97 para esse fim.
3. Necessidade de pequeno ajuste à vista do entendimento firmado pelo C. STJ no Tema 905 dos Repetitivos. Inadmissibilidade da cumulação da SELIC com qualquer outro índice, pois tal taxa já engloba juros de mora e correção monetária. Em caráter eventual, havendo incidência tão somente de correção monetária, deve ser considerado o mesmo índice utilizado para correção monetária na cobrança de tributo pago em atraso (à semelhança do quanto já decidido em relação aos juros).
Adequação mínima do julgado, com determinação e com observação.